Tribunal: TJMT
Processo: 0026569-44.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO 0026569-44.2014.8.11.0041
AGRAVANTE: RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS
AGRAVADO: SUN HUA CHI
DECISÃO
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALGO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de agravo interno interposto por RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS contra decisão de determinação de recolhimento do preparo recursal com base no valor dado à causa em 5 dias, sob pena de pagamento em dobro (id. 114637997).
O agravante diz que “o parágrafo único do artigo 7o-A da Lei Estadual n.o 11.077/2021, que fixou o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, estabelece que o valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença”.
Defende que “Outro ponto a ser corrigido por esse Egrégio Tribunal de Justiça, por ordem desta Colenda Corte, é a impossibilidade sistêmica de preenchimento conforme a regra estabelecida no parágrafo único do artigo 7o-A da Lei Estadual n.o 11.077/2021, já que a única forma de arrecadação disposta no site do TJMT, automaticamente busca o valor dado à causa, que no presente caso é R$ 276.696,30 e gera guia de Preparo em 3% (três por cento) de tal valor, que corresponde o valor de R$ 8.300,89 (guia anexa), quando deveria fixar 3% sobre os R$ 1.000,00 que foi fixado na sentença”.
Requer o “PROVIMENTO ao presente Agravo Regimental, nos termos do parágrafo único do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, e do artigo 134-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado para, reformar a decisão da ilustre Relatora, lançada no ID de n.o 114637997, determinando e fixando o valor a ser recolhido de preparo nos termos do parágrafo único do artigo 7o-A da Lei Estadual n.o 11.077/2021, para incidir os 03% sobre o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fora fixado pelo juízo de piso na sentença, à titulo de honorários advocatícios, já que o presente Recurso Adesivo de Apelação deste agravante, busca exclusivamente a majoração de tal verba” (id. 122753472).
Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 128519192).
É a síntese.
Decido.
A sentença de primeiro grau foi pela extinção do feito ajuizado por Sun Hua Chi contra Davi Marques e outros, com condenação da autora em custas e honorários em R$ 1.000,00 (mil reais – id. 111712462, p. 05).
O advogado agravante RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS interpôs apelação, requerendo a majoração dos honorários, inclusive, justamente sobre o valor dado à causa, em R$ 276.696,30 (duzentos e setenta e seis mil e seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos- id. 111712462, p. 105). No recurso, pediu justiça gratuita.
A justiça gratuita foi indeferida por mim, neste TJ (id. 112499499), com determinação de pagamento do preparo.
Opostos embargos de declaração, apreciados como petição, o agravante suscitou as teses agora elencadas neste agravo interno, dizendo que o preparo devia incidir sobre R$ 1.000,00 (mil reais), valor dos honorários que pretende majorar, e não sobre o valor da causa.
Na oportunidade, foi certificado pelo setor competente:
“Certifico, nesta data, em cumprimento ao despacho exarado de id. 114129454, que o Recurso Adesivo Cível de Rui Paulo Martins Abraços foi interposto em 02/06/2021 já na vigência da atual Lei no 11.077/2020.
Certifico, ainda, que o valor da causa deste Recurso de Apelação corresponde o montante de R$ 276.696,30 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos) conforme consta na petição inicial, bem como na autuação destes autos.
Certifico, ainda mais, a legislação atual que dispõe sobre as custas judiciais no Estado de Mato Grosso é a Lei no 11.077/2020, a qual estabelece a cobrança para o Recurso de Apelação, senão vejamos:
“Art. 7o-A As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.
Parágrafo único O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo.”
Certifico, finalmente, que a cobrança referente ao preparo recursal é calculada com base no valor atribuído a causa.” (id. 114537956).
Assim, foi proferida a decisão agravada:
“Vistos etc
O setor de custas certificou que “o valor da causa deste Recurso de Apelação corresponde o montante de R$ 276.696,30 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos) conforme consta na petição inicial, bem como na autuação destes autos”, bem como que a Lei no 11.077/2020, art. 7o-A, dispõe que “As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei”.
Portanto, corroborando ao que consta da certidão, “a cobrança referente ao preparo recursal é calculada com base no valor atribuído a causa” (id. 114537956).
Ante o exposto, determino ao apelante RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS que realize o pagamento do preparo em 5 dias, sob pena de pagamento em dobro.
Decorreu-se o prazo sem demonstração de hipossuficiência por SUN HUA CHI, de modo que indefiro sua justiça gratuita e determino o pagamento do preparo em 5 dias, sob pena de pagamento em dobro.
Venha este feito juntamente com as apelações 0002381-21.2013.8.11.0041 e 0002379-51.2013.8.11.0041.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora” (id. 114637997).
O agravante diz que “o parágrafo único do artigo 7o-A da Lei Estadual n.o 11.077/2021, que fixou o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, estabelece que o valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença”.
Pois bem. O parágrafo único dispõe que “O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo”.
Em caso análogo, este TJ já decidiu que “O valor dos honorários de sucumbência deve servir de base de cálculo para o preparo recursal porque a sentença é líquida e o Apelo versa exclusivamente sobre a exclusão ou redução desse montante. Preparo pago de acordo com a sentença e parágrafo único do artigo 7.o-A, da Lei 11.077/2020.” (N.U 1006785-12.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).
Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e reconheço que o preparo do recurso do apelante Rui Paulo deve ser recolhido sobre o valor dos honorários arbitrados em primeiro grau (R$ 1.000,00).
Intimem-se.
Recolhido o preparo em 5 dias, concluso.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora